Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-16.2013.8.11.0087
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001428-16.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), F D F LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.899.454/0001-95 (APELADO), FLAVIO APARECIDO DINIZ FERREIRA - CPF: 131.099.478-11 (APELADO), JUSSARA CRISTINA PAES - CPF: 130.855.788-46 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VANGUARDA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RÉUS REVÉIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO – VERBA HONORÁRIA FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO §2º do ART. 85 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A verba honorária deve ser fixada em valor financeiro que remunere com justeza a atividade profissional realizada pelo advogado, devendo levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85), não sendo justificável a fixação da verba honorária por apreciação equitativa quando, proferida a condenação em valor certo, e inexistindo razão capaz de justificara exclusão da regra geral prevista no §2º do art. 85 do CPC, não estão presentes as circunstâncias indicadas no §8º do mesmo artigo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001428-16.2013.8.11.0087 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de
Cobrança
(Proc. nº 1428-16.2013.8.11.0087– Código 85467) ajuizada pelo apelante contra F D F LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA – EPP e outros, julgou o pleito autoral procedente, condenando os apelados ao pagamento de R$ 337.396,64 (trezentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cf. Id. nº 61676034).

O Banco/apelante recorre unicamente do valor dos honorários advocatícios, pedindo sua majoração, pois, no seu viso, não remunera com justeza o trabalho desempenhado nos autos pelo seu patrono, até porque valor fixado não corresponde sequer a 1,5% do valor atualizado da causa.

Pede, assim, o provimento do apelo, para que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar de 10% a 20% sobre o valor da atualizado da causa (cf. Id. nº 61676035 - Pág. 4).

Apesar de devidamente intimados, os apelados/revéis não apresentaram contrarrazões ao apelo (cf. Id. nº 61676038 - Pág. 7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ajuizou contra os apelados ação de Cobrança lastreada em dois Contratos para Descontos de Cheques – cf. Id. nº 61676015 – Pág. 4/10, que juntos e atualizados até junho/2013 totalizavam dívida de R$ 337.396,64.

Os réus/apelados foram declarados revéis por terem deixado de apresentar defesa nos autos, e, consequentemente, o pedido autoral foi julgado procedente, inclusive com a condenação dos revéis/apelados ao pagamento honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

O Banco recorre da sentença apenas para majorar os honorários advocatícios
(cf. Id. nº 61676035 - Pág. 4).

Pois bem. A verba honorária deve ser fixada em valor financeiro que remunere com justeza a atividade profissional realizada pelo advogado, devendo levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85), aspectos bem comtemplados no presente caso.

A ação de Cobrança foi proposta e tramitou perante a Vara Única da Comarca Guarantã do Norte/MT, Município diverso do estabelecimento profissional do autor(cf. Id. nº 61676011 – Pág. 1), e o tempo de dedicação profissional à causa foi de pouco mais de 7 anos (12.08.2013 até os dias atuais); a ação de cobrança, como bem sabemos, em muitos casos, não demanda atividade profissional de grande esforço e complexidade, ou seja, não exige árdua atuação excepcional dos causídicos, e, mesmo sendo vultosa a importância financeira perseguida (no caso, o débito atualizado em junho/2013 estava em R$ 337.396,64- cf. Id. nº 61676010 - Pág. 3), e mesmo sendo
diligente e satisfatória a atuação profissional, frequentemente a operacionalidade do patrocínio não vai além da elaboração da petição inicial, produzida, muitas vezes, à luz de modelos discursivos já preexistentes para mera edição carbonada com ajustes específicos, e do acompanhamento burocrático por vezes feito à distância; no caso, houve a elaboração da peça inicial da ação (
cf. Id. nº 61676010 - Pág. 1/4)
e algumas manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito, que praticamente se desdobrou mercê de impulso oficial, mesmo porque os réus/apelados foram declarados revéis, ficando, assim, afastada a necessidade do Banco de se delongar quanto à comprovação dos fatos narrados na peça exordial para alcançar o deslinde satisfatório finalmente outorgado pela sentença.

Conquanto a argumentação recursal procure destacar a falta de justeza da verba honorária em razão do alegado desprestígio ao esforço profissional desenvolvido, o que se tem aqui, na verdade, é pura insatisfação com o arbitramento em função do proveito econômico obtido pelo Banco, pois, segundo se diz, justamente em decorrência do trabalho advocatício realizado, o Banco acabou alcançando quase meio milhão de reais; mas, como bem sabemos, esse aspecto, por si só, não pode ser adotado como critério determinante do arbitramento da verba honorária, que envolve a inclusão de outros aspectos igualmente relevantes e que devem ser sopesados em conjunto com o proveito econômico obtido.

De todo modo, admito que o valor dos honorários arbitrados de fato não compensa com justeza o trabalho profissional desenvolvido, pois, ainda que a revelia tenha sido pronunciada no caso, até que finalmente essa situação restasse reconhecida e consolidada de modo a permitir o julgamento conforme o estado do processo, a causa se desdobrou por vários anos, e durante esse longo ínterim a tramitação foi muito bem conduzida profissionalmente, demandando esforço, atenção e cuidado; por outro lado, sobrevindo condenação em valor certo, não há razão jurídica capaz de justificar a exclusão da regra geral prevista no §2º do art. 85 do CPC, ou seja, não se justifica, no caso, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, eis que manifestamente ausentes as circunstâncias previstas no §8º do mesmo citado artigo legal.

Isto posto, dou provimento ao recurso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020